Tribunal: TJMT
Processo: 1025741-50.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025741-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE DO SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. HORA-ATIVIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. NORMA GERAL FEDERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. TEMA N.° 958, DO STF. AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação coletiva, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos materiais aos professores substituídos, correspondente à diferença remuneratória decorrente do descumprimento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária destinada a atividades extraclasse, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/08.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o sindicato possui legitimidade ativa para ajuizar ação coletiva na defesa dos interesses dos professores da rede municipal; (ii) verificar se há litispendência entre esta ação e outras anteriormente ajuizadas pelo mesmo sindicato; e (iii) estabelecer se o Município está obrigado a observar o percentual mínimo de 1/3 da carga horária para hora-atividade, previsto em norma federal, ainda que disponha de legislação municipal diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sindicato possui legitimidade ativa para a defesa de direitos individuais homogêneos de seus representados, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do STJ, que admite sua atuação como substituto processual em ações coletivas, inclusive para pleitos envolvendo servidores públicos estatutários.

4. A litispendência exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido. No caso, embora existam ações anteriores propostas pelo mesmo sindicato, estas abrangem substituídos distintos daqueles indicados na presente demanda, o que afasta a ocorrência da litispendência.

5. A Lei Federal n.º 11.738/08, em seu art. 2º, § 4º, estabelece que até 2/3 da carga horária dos professores da educação básica podem ser destinados a atividades com alunos, devendo o terço restante ser reservado para atividades extraclasse (hora-atividade).

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 958 da repercussão geral (RE 936790/RS), declarou a constitucionalidade do referido dispositivo legal e firmou a tese de que a norma federal possui natureza de norma geral, sendo, portanto, de observância obrigatória por todos os entes federativos.

7. A tentativa do Município de justificar o percentual inferior ao mínimo legal com base na fixação de subsídio superior ao piso nacional não prevalece, pois o STF destacou que a divisão da jornada é pressuposto para fixação da remuneração.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de reconhecer o direito dos professores ao cumprimento da hora-atividade mínima, com condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

9.
O sindicato atuou como substituto processual, com fundamento no art. 8º, III, da Constituição Federal, em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria, o que atrai, por simetria, a aplicação do art. 18, da Lei n.º 7.347/85.

10. Conforme jurisprudência do STJ, nas ações coletivas ajuizadas por sindicatos como substitutos processuais, é incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, salvo em caso de má-fé, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“1. O sindicato possui legitimidade para ajuizar ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos dos professores da rede municipal, atuando como substituto processual, nos termos do art. 8º, III, da CF. 2. A ausência de identidade entre os substituídos da presente demanda e de ações anteriores afasta a alegação de litispendência. 3. É obrigatória a observância, por todos os entes federativos, da fração mínima de 1/3 da jornada dos professores da educação básica para atividades extraclasse, conforme o art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, declarado constitucional pelo STF no Tema 958 da repercussão geral. 4.

É incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas ações coletivas ajuizadas por sindicato na qualidade de substituto processual, salvo má-fé, o que se aplica por simetria ao réu
”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 8º, III, e 206, VIII; Lei n.º 11.738/08, art. 2º, § 4º; CPC, art. 337, §§ 1º a 3º; Lei n.º 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 936790/RS (Tema 958), rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2018; STF, ADI nº 4167/DF, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011; STJ, AgInt no REsp 1855690/DF, rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 20.02.2020; STJ, AgInt no REsp 2010444/RS, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 28.11.2022; TJ-MT, ApCiv 1009822-12.2020.8.11.0002, rel. Des. Mário Roberto Kono, j. 18.06.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de n.° 1025741-50.2022.811.0041, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 328416377):

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos materiais ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUB SEDE CUIABÁ em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, vindicando a remuneração de no mínimo 1/3 em relação à carga horária semanal como hora atividade com fulcro no parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Federal 11.738 de 16 de julho de 2008, e não mais apenas 20% da carga horária semanal como hora atividade conforme estabelecido nos artigos 32 e 33 da Lei Complementar Municipal nº 220 de 22 de dezembro de 2010; bem como a indenização por danos materiais relativo a retroação da diferença da remuneração com valor condizente ao piso salarial de no mínimo o pagamento de 1/3 da carga horária como hora atividade do período não prescrito.

Em suma, aduz o requerente que os professores da rede pública de ensino possuem o direito ao recebimento daquilo que comumente é chamado de hora-atividade. A hora-atividade representa um princípio da Lei, que é inerente a atividade profissional do professor, em qualquer jornada de trabalho, relativo ao valor do piso salarial nacional.

Salienta que, em Cuiabá os professores não recebem o percentual mínimo referente a hora -atividade estabelecido pela Lei Federal n.º 11.738/08, a chamada Lei do Piso Nacional, que inclusive já foi julgada como constitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Discorre que, o não pagamento deste percentual mínimo existe em razão de uma antinomia jurídica real que necessita ser desfeita por este Juízo.

Frisa que, existe uma contradição daquilo que está estabelecido no artigo 33 da Lei Complementar Municipal n.º 220 de 22 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, e aquilo que está estabelecido no parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Federal n.º 11.738 de 16 de julho de 2008, que regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para fixar o percentual mínimo em relação ao pagamento da hora atividade dentro do valor do piso salarial.

Assevera que, a decisão na ADI 4167 pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL considerou que o parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Federal 11.738 de 16 de julho de 2008 que estabelece o percentual mínimo de 33,3% de pagamento da hora atividade como critério de definição do valor do piso salarial é constitucional.

Com base nesses argumentos requer a condenação a procedência dos pedidos iniciais para reconhecer o direito de recebimento aos professores que tomaram posse ou foram contratados após junho de 2013, nos seguintes termos:

“A) a majoração de 13,3% relativo ao pagamento ao percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade para efeito de cumprimento deste critério do valor do piso salarial, com fulcro no o parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Federal 11.738 de 16 de julho de 2008, e não mais apenas 20% da carga horária l como hora atividade conforme estabelecido no artigo 33 da Lei Complementar Municipal Nº 220 de 22 de dezembro de 2010; condenando consequentemente o Requerido:

B) ao pagamento da indenização por danos materiais relativo a retroação da diferença do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade e não mais apenas 20% da carga horária como hora atividade, correspondente ao aumento de 13,3%, para efeito de cumprimento deste critério do valor do piso salarial, de relativo ao período do julgamento da ação até o período imprescrito (data do julgamento da ADI 4167 pelo STF).”

Citado o requerido apresentou contestado no id 105166922, alegando, preliminarmente a ocorrência de prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos contados desde o ajuizamento da ação, conforme previsão do art. 1º do Decreto n. º 20.910/1932, bem como a ausência de caráter
erga omnes
e de eficácia vinculante da decisão proferida na ADI 4167, com o reconhecimento, incidental, da inconstitucionalidade do § 4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/08.

Impugnação à contestação no id 108095525.

É a síntese do necessário.

Fundamento e DECIDO:

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e tratando-se de matéria unicamente de direito, passo ao julgamento antecipado do mérito na forma do artigo 355, inciso I , do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, o requerente Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP-MT, representando os professores do Município de Cuiabá, ajuizou a presente ação "Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais", pugnando pela declaração do direito dos professores, à majoração de 13,3% relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 de carga horária, como hora atividade, com fundamento no parágrafo 4° do artigo 2º da Lei Federal n. 11.738/2008, bem como, ao pagamento dos valores retroativos da diferença do referido percentual.

Dispõe a Lei 11.738/2008 que estabeleceu o Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da Educação Básica, na composição da jornada de trabalho que deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Logo, 1/3 da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora atividade.

Após a edição da Lei 11.738/2008, entes federados ajuizaram ações judiciais alegando a inconstitucionalidade do parágrafo 40, artigo 2º da Lei Federal n.11.738/2008, o qual prevê que "Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos."

No ano de 2011, o Supremo Tribunal Federal dirimiu a questão, julgando constitucional o limite de jornada de 2/3, bem como a reserva do percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse, como disposto na Lei 11.7328/2008. Vejamos:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA . CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS . 2º, §§ 1º E 4º, 3º, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO . 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008) . 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3 . É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11 .738/2008.” (STF - ADI: 4167 DF, Relator.: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035)

De início, necessário esclarecer que a legislação municipal em seu art. 42, da Lei Municipal n.º 4.594/2004 e art. 33 da Lei Complementar Municipal n.º 220/2010, dispõem,
in verbis
:

“
Art. 42
Fica assegurado a todos os professores o correspondente a 20% (vinte por cento) de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.

Parágrafo Único - Entende-se por hora-atividade aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho pedagógico, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta educativa da escola.

Art. 33
Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.

Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela desafinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME.”

Por sua vez, estabelece a Lei n.º 11.738/2008, que:

“
Art. 2º
O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

[...]

§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.”

Nota-se, portanto, que por mais que as Leis Municipais supracitadas tenham assegurado aos professores municipais o percentual de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo, fixou tão somente ao patamar de 20% (vinte por cento), contrariando a norma geral federal que reserva percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para a dedicação a atividades extraclasse.

Logo, resta evidente que o valor de 20% é inferior ao correspondente a 1/3, conforme determinado pela Lei n.º 11.738/2008.

Anoto, outrossim, que o requerido deixou de fazer prova em contrário.

Isto posto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pleito formulado pelo requerente para DECLARAR o direito dos professores que tomaram posse ou foram contratados após junho de 2013 a receberem o percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade, nos termos do parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Federal 11.738/2008, bem como, nos termos da ADI nº 4.167/DF.

Por conseguinte, CONDENO o Município de Cuiabá a pagar aos professores que tomaram posse ou foram contratados após junho de 2013, ao pagamento da indenização por danos materiais relativo à retroação da diferença do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade e não mais apenas 20% da carga horária como hora atividade.

Tratando-se de condenação judicial imposta ao Município de Cuiabá em relação à verba de servidores, o índice dos juros de mora deve ser o da remuneração oficial da Caderneta de Poupança e a correção monetária pelo IPCA-E, conforme Temas 810-STF e 905-STJ, sendo que deve incidir a taxa SELIC após a edição da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Transcorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, em remessa necessária.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do sindicato, por se tratar de hipótese de representação de direitos individuais heterogêneos, uma vez que alguns servidores não terão direito ao pagamento já que não exercem atividade em sala de aula em razão ocupar funções de direção e coordenação pedagógica.

Além disso, argui preliminar de litispendência, asseverando que a petição inicial não permite concluir quais seriam os beneficiários de uma eventual condenação do município e que o ente sindical propôs inúmeras ações idênticas à presente, citando, a exemplo, os processos n.°
38497-26.2013.811.0041, 38318-92.2013.811.0041, 36464-63.2013.811.0041, 36209-08.2013.811.0041, 36186-10.2013.811.0041, 37173-98.2013.811.0041, 37841-22.2013.811.0041, 37191-22.2013.811.0041, 36190-02.2013.811.0041 e 38311-03.2013.811.0041.

Pontua, outrossim, que a falta de informação dos representados no processo implica em cerceamento de defesa, afirmando que não é possível verificar se os representados em um determinado processo não são os mesmos representados constantes de outra demanda.

Ressalta, ainda,
que o artigo 2°, § 4, da Lei Federal n.° 11.738/08 é inconstitucional, asseverando que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.° 4167/DF, fundamento da sentença, embora tenha declarado a constitucionalidade da norma, não o fez com caráter
erga omnes
e eficácia vinculante em relação a esse ponto específico, em razão da ausência de maioria absoluta.

Esclarece que a Lei Federal, ao dispor sobre a jornada de trabalho dos professores, invadiu a matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo local para definir o regime jurídico de seus trabalhadores, violando o disposto no artigo 61, § 1°, inciso II, alínea c, da Constituição Federal, além de afrontar ao princípio federativo, que assegura a autonomia dos Estados e Municípios.

Afiança, de outra parte, que demonstrou nos autos que, embora o município mantenha o percentual de 20% da jornada semanal para horas-atividades, o piso salarial municipal é 90,66% superior ao piso nacional, o que compensa o menor percentual de com um vencimento significativamente mais elevado.

Consigna, ademais, a impossibilidade de combinação de dois regimes jurídicos, conforme já afastado pelo STF no RE n.° 587.371, bem como que não há direito à equiparação sem lei local, diante do princípio da legalidade estrita.

Acrescenta que a demanda em questão é repetitiva e replicada centenas de vezes, de modo que os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser afastados.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso para (ID. 328416378):

“
a)
extinguir o processo sem resolução do mérito, em decorrência da ausência de legitimidade ativa do Sindicato autor
;

b) que seja
reformada
a sentença e reconhecida a inconstitucionalidade do § 4º do art. 2º da Lei Federal n 11.738/08 e, por consequência, a improcedência dos pedidos ventilados na inicial;

c) que seja reconhecida que a decisão afronta o artigo 37 da CF, Súmula Vinculante n. 37 e Código Civil.

d) alternativamente, que se reconheça que os professores substituídos não fazem jus ao pagamento de mais 13% de horas-atividade, nem de indenização retroativa desses valores, uma vez que o Município de Cuiabá compensa o maior tempo em sala de aula com o aumento do piso salarial em 90,66%, o que vai ao encontro do que constou da ratio decidendi do julgamento da ADI 4167;

e) que seja reformada a sentença para que afaste o pagamento da diferença recebida em hora atividade, decorrente de lei municipal combinada com a lei federal, até mesmo porque não se pode combinar as benesses de cada regime diverso.
Ad argumentandum
em
eventual condenação que seja afastado o direito daqueles servidores que não exercem toda sua carga horária em sala de aula.

f) Que seja reformada a sentença para que seja aplicada a correção monetária em acordo com as Decisões dos Tribunais Superiores.

g) Que seja reforma a sentença para que a condenação em honorários advocatícios seja feita em acordo com o artigo 85, §2º E 4º do CPC/2015
”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 328416384).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por observar a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 335043356).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de n.° 1025741-50.2022.811.0041, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, para condenar
“
o Município de Cuiabá a pagar aos professores substituídos no presente feito, a indenização por danos materiais relativo à retroação da diferença do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade e não mais apenas 20% da carga horária como hora atividade
”.

De acordo com o narrado na petição inicial, a Lei Complementar Municipal n.° 220/10, contradiz ao disposto na Lei Federal n,° 11.738/08, julgada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no que concerne ao percentual mínimo referente à hora atividade dos professores da educação básica, motivo pelo qual o sindicato, na qualidade de substituto processual, pleiteia a majoração de 13,3% relativo

ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade dos professores municipais que tomaram posse ou foram contratados após o mês de junho de 2013, com o pagamento da indenização por dano materiais relativo à retroação da diferença pelo período não prescrito.

Citado (ID. 328416362), o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, apresentou contestação (ID. 328416363), oportunidade na qual suscitou preliminar de prescrição, ausência de caráter
erga omnes
e de eficácia vinculante da decisão proferida na ADI n.° 4167, do STF, pedido de reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do § 4°, do artigo 2°, da Lei n.° 11.738/08, além da impossibilidade de combinação de regimes jurídicos, diante da majoração do piso salarial municipal (ID. 328416363).

Impugnada a contestação (ID. 328416367) e dispensada a produção de outras provas pelas partes, sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO

Inicialmente, a parte apelante suscita a ilegitimidade ativa do sindicato, afirmando que a substituição processual da entidade só é admitida em demandas cuja controvérsia verse sobre direitos individuais homogêneos, porém, no caso dos autos, a ação trata de direitos heterogêneos.

Com efeito, de acordo com o artigo 8°, inciso III, da Constituição da República, os Sindicatos possuem atribuição para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas,
in verbis
:

“Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

[...]

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”.

Sob essa perspectiva, o ente sindical, na condição de substituto processual,
tem legitimidade para ajuizar ações que busque a tutela de direitos coletivos ou individuais de seus filiados, desde que se trate, nessa última hipótese, de direitos individuais que tenham relação com seus fins institucionais.

O
Superior Tribunal de Justiça, a propósito, possui entendimento no sentido de que as entidades sindicais possuem legitimidade para a propositura de ação civil pública, como substitutas processuais, na defesa de direitos individuais homogêneo da categoria que representa. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. ISENÇÃO DE CUSTAS. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra acórdão que manteve decisão que negou a isenção de custas da parte autora de ação civil pública. A decisão monocrática deu provimento ao recurso especial para determinar a isenção de custas. II -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, é cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa
. III - Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art . 18 da Lei n. 7.347/1985, com a isenção de custas. Nesse sentido: AgInt no AREsp n . 740.412/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe 28/2/2020; REsp n. 1.721 .212/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 22/11/2018. IV - Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1855690 DF 2020/0000390-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ISENÇÃO DE CUSTAS. ART. 18 DA LEI 7 .347/85. APLICABILIDADE.

1.
A Corte Especial do STJ pacificou-se no sentido de ser "cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa
. Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art. 18 da lei n. 7.347/85, com a isenção de custas" (EREsp 1 .322.166/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 23/3/2015). 2 . Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1579536 RS 2016/0017201-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2016). (Grifo nosso).

Os direitos individuais homogêneos, por sua vez, são aqueles que decorrem de um único fato gerador, atingindo as pessoas individualmente ao mesmo tempo e da mesma forma, mas
sem que se possa considerar que eles sejam restritos a um único indivíduo.

No pressuposto fático, conquanto a parte agravante sustente que a matéria em discussão é heterogênea, ainda que se considere o fato de que alguns professores da educação básica tenham exercido ou exerçam atividades de coordenação e gestão pedagógica, a demanda de origem discute o pagamento do percentual mínimo de hora atividade de todos os professores contratados a partir de junho de 2013, ou seja, possui origem comum.

Nesse ponto, perfaz curial que a existência de particularidades com alguns profissionais que, em determinado período da carreira, deixariam de exercer hora atividade extraclasse, não trasmuda a natureza de direito individual homogêneo, comum aos substituídos, para um direito individual heterogêneo.

A propósito:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PLEITO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM DECORRÊNCIA DA COVID 19 – ILEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL CONSTATADA NA SENTENÇA – DESACERTO DA DECISÃO – DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE INTERESSE SOCIAL RECONHECIDOS – ILEGITIMIDADE AFASTADA – DEMANDA QUE NÃO SE ENCONTRA SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O sindicato é considerado associação civil para fins de legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direito afeto à categoria que representa, inclusive direitos individuais homogêneos decorrentes de origem comum.
O mero pleito de adicional de insalubridade em graus diferentes, – médio e máximo – em favor dos substituídos, não possui o condão de transmudar a natureza de direito individual homogêneo, para direito individual heterogêneo.
Sendo constatado que a causa não se encontra madura para julgamento, a devolução dos autos, ao juízo de origem, para que haja a devida instrução da demanda é medida de rigor. Sentença anulada. Recurso provido em parte”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10098221220208110002, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BRUSQUE. LEGITIMIDADE DO SUBSTITUTO PROCESSUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS . CIRCUNSTÂNCIAS PRÓPRIAS DE CADA TITULAR A SEREM ANALISADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. "6.
A análise da situação individual de cada um dos integrantes da categoria não desnatura a possibilidade de tutela coletiva do interesse
. Havendo formação de título executivo com conteúdo favorável, eventual titular do direito deverá demonstrar que se enquadra na hipótese descrita no título em liquidação de sentença, e a necessidade de dilação probatória não impede que a tutela se dê de forma coletiva. Precedente: REsp 1.560.766/MG, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/5/2016." (Recurso Especial n. 1597118/SC, Segunda Turma, relator Ministro Herman Benjamin, j. em 13 .12.2016). PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE OU PERICULOSIDADE. SINDICALIZADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E DE SAÚDE MUNICIPAL DE GUABIRUBA . PREVISÃO E REGULAMENTAÇÃO DAS VERBAS NA LCM N. 1.453/2014. LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR MÉDICO DO TRABALHO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL PARA A CONSTATAÇÃO DAS CONDIÇÕES ADVERSAS. CARÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DO FEITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O DEVIDO PROSSEGUIMENTO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03071554620168240011 Brusque 0307155-46.2016 .8.24.0011, Relator.: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 17/12/2019, Terceira Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Portanto, não há que se falar em direitos individuais heterogêneos e em ilegitimidade ativa do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO, motivo pelo qual
REJEITO a preliminar
arguida.

DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

Como matéria preliminar, a parte apelante sustenta, também, a litispendência, afirmando que a petição inicial não permite identificar quais seriam os beneficiários de eventual sentença condenatória, bem como que o sindicato ajuizou inúmeras ações contendo o mesmo pedido e causa de pedir, indicando, como paradigma, os processo de n.° 38497-26.2013.811.0041, 38318-92.2013.811.0041, 36464-63.2013.811.0041, 36209-08.2013.811.0041, 36186-10.2013.811.0041, 37173-98.2013.811.0041, 37841-22.2013.811.0041, 37191-22.2013.811.0041, 36190-02.2013.811.0041 e 38311-03.2013.811.0041.

No que
tange à litispendência e a coisa julgada, o artigo 337, § 1° a § 3° do CPC, estabelece que haverá a ocorrência de tais institutos quando se reproduz ação anteriormente ajuizada,
in verbis:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I - inexistência ou nulidade da citação;

II - incompetência absoluta e relativa;

III - incorreção do valor da causa;

IV - inépcia da petição inicial;

V - perempção;

VI - litispendência;

VII - coisa julgada;

VIII - conexão;

IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;

X - convenção de arbitragem;

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

§ 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo”.

Nos dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves,
“
haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se pela identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade – mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido
”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. pág. 586).

Ainda, referido autor destaca que, apesar da semelhança entre os institutos da litispendência e coisa julgada, estes não se confundem, diante do momento processual. Veja-se:

“Há uma inegável semelhança entre a coisa julgada material e a litispendência no tocante às matérias defensivas. Ambas tratam de identidade plena entre processos, sendo que na litispendência esses processos se encontram em trâmite, o que não ocorre na coisa julgada material, em que um desses processos já chegou ao seu final, com trânsito em julgado da decisão”
.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. pág. 587).

Como se vê, para configurar a litispendência, as ações devem comungar das mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, além de estarem em curso simultaneamente.

Na hipótese, do exame da petição inicial nestes autos e em comparação com a existente nos autos n.° 37177-38.2013.811.0041, verifica-se que de fato há similaridade de pedido e causa de pedir.

Não obstante, a despeito da aparente identidade de partes, considerando que em ambas as ações figura no polo ativo o Sindicado dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP e o no polo passivo o Município de Cuiabá, observa-se, nas petições iniciais, a existência de substituídos distintos, porquanto, nos processos apontados a título de exemplificação, há expressa indicação dos servidores abrangidos pela ação, enquanto na presente demanda a entidade sindical deixa claro que atua em substituição aos servidores que tomaram posse ou foram contratados a partir de junho de 2013, ou seja, em período posterior àquelas ações com identificação nominal dos servidores.

Desse modo, embora ambas as ações tenham sido ajuizadas por entidade sindical, constata-se que não alcançam os mesmos profissionais indicados nas ações apontadas como paradigma.

Assim,
REJEITO
a preliminar aventada.

DO MÉRITO

No mérito, c
onsoante relatado, a questão posta versa sobre matéria já conhecida neste Egrégio Tribunal de Justiça, qual seja a declaração ao direito de 1/3 (um terço) da jornada de trabalho dos professores do município de Cuiabá, MT, para a realização de atividades extraclasse, consoante disposto no artigo 2°, § 4°, da Lei n.° 11.738/08.

O inconformismo do município, ao interpor o recurso, se volta à alegada inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Federal em questão, sob o argumento de que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI n.° 4167/DF, não proferiu julgamento
erga omnes
e com efeito vinculante e, além disso, a norma viola o disposto no artigo 61, § 1°, inciso II, alínea c, da Constituição Federal, além de afrontar ao princípio federativo, que assegura a autonomia dos Estados e Municípios.

Entretanto, a insurgência não prospera. E, isso porque, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n.° 958, em repercussão geral, afastou a sua inconstitucionalidade, afirmando a possibilidade de fixação de jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, a qual é de observância obrigatória por todos os entes federativos.

Veja-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11 .738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. 1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB. 2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais. 3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB. 4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008. 5 . Recurso extraordinário conhecido e desprovido.

(STF - RE: 936790 SC, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/07/2020).

Dessa maneira, incabível qualquer questionamento a respeito da inconstitucionalidade do dispositivo legal em questão, diante do precedente obrigatório, do STF, que fixou a tese de que
“
É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse
”.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO TRABALHISTA COLETIVA. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. HORA-ATIVIDADE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PERCENTUAL INFERIOR A 1/3 DESTINADO A ATIVIDADES EXTRACLASSE. AFRONTA À NORMA FEDERAL. LEGITIMIDADE DO SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Paranatinga/MT contra sentença proferida nos autos da ação trabalhista coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga – SISEMP, que reconheceu o direito dos professores substituídos à reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, condenando o ente municipal ao pagamento de horas extraordinárias pela supressão da hora-atividade, a ser apurada em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate são: (i) verificar a legitimidade ativa do sindicato para atuar como substituto processual na defesa de direitos supostamente individuais de seus filiados; (ii) aferir a legalidade da jornada de trabalho fixada pela Lei Municipal nº 1.623/2018 em relação à Lei Federal nº 11.738/2008, que reserva 1/3 da jornada dos professores da educação básica para atividades extraclasse.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 8º, III, da CF, os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais na defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos dos integrantes da categoria.

4. A Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º, impõe a observância de, no máximo, 2/3 da carga horária semanal dos professores para atividades de interação com os alunos, reservando, no mínimo, 1/3 para atividades extraclasse (hora-atividade).

5. O STF, no julgamento da ADI nº 4167/DF e do RE nº 936.790/RS (Tema 958), declarou a constitucionalidade da norma federal e fixou a tese de sua obrigatoriedade para os entes federados, com eficácia erga omnes.

6. A Lei Municipal nº 1.623/2018, ao prever apenas 6 horas-atividade em uma jornada semanal de 26 horas, estabelece percentual inferior ao mínimo legal de 1/3, afrontando norma federal de observância obrigatória.

7. Não se aplica ao caso a CLT, por se tratar de servidores regidos por regime jurídico estatutário.

8. Presentes os requisitos fixados no Tema 1059 do STJ, admite-se a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O STF, ao julgar o Tema 958 da repercussão geral e a ADI nº 4167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, atribuindo-lhe eficácia erga omnes, o que torna obrigatória sua observância por todos os entes federativos. Assim, é incontroverso que os municípios devem assegurar aos professores da educação básica o cumprimento do limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades com alunos e 1/3 para atividades extraclasse, sendo devidos os valores correspondentes em caso de descumprimento, a serem apurados em liquidação de sentença. 2. O sindicato possui legitimidade ativa para a defesa judicial de tais direitos, na qualidade de substituto processual.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 8º, III e 39; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; CPC, art. 85, § 11, Lei Municipal nº 1.623/2018 art. 38.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 936.790/RS, relator Ministro Roberto Barroso, Pleno, Tema 958, j. 20.9.201; STJ, REsp 1865553/PR, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, Tema 1059, j. 13.11.2019; TJ-MT - Apelação Cível: 1000393-91.2020.8.11 .0011, Relator.: Mario Roberto Kono De Oliveira, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/05/2024; TJ-MT - APL: 00371843020138110041, Relator.: Graciema Ribeiro De Caravellas, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023; TJ-MT N.U 0027178-81.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025; TJ-MT N.U 0026149-93.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024; TJ-MT - Agravo Regimental Cível: 10288316620228110041, Relator.: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 13/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/11/2024”.

(N.U 1003622-52.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANA CRISTINA SILVA MENDES, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025).

“Direito constitucional e administrativo. Agravo interno. Educação básica. Magistério público. Jornada de trabalho. Reserva mínima de 1/3 para atividades extraclasse. Norma geral de observância obrigatória. Reafirmação do entendimento do stf em repercussão geral. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência proferida em Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais proposta por sindicato representativo de professores da rede municipal, reconhecendo o direito à reserva mínima de 1/3 da jornada semanal para atividades extraclasse, conforme previsto no §4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, e condenando o Município ao pagamento de diferenças remuneratórias de 13,3% em razão do descumprimento dessa exigência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município pode estabelecer, com base em sua legislação local, percentual inferior ao mínimo de 1/3 da jornada semanal para atividades extraclasse previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, com fundamento na proporcionalidade da carga horária adotada localmente.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 958 da repercussão geral (RE 936790/RS), reconhece a constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008 e afirma que a reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse configura norma geral de observância obrigatória por todos os entes federativos.

4. A tentativa de aplicação proporcional da hora-atividade com base em jornada semanal inferior à de 40 horas não encontra respaldo na interpretação vinculante firmada pelo STF, por tratar-se de norma de garantia mínima e indisponível aos profissionais da educação.

5. A fixação de percentual inferior ao mínimo legal, como os 20% previstos na legislação municipal, afronta a norma geral federal e não pode prevalecer, mesmo diante de alegada adequação à realidade local.

6. O recurso reitera fundamentos já analisados na decisão monocrática e na sentença de primeiro grau, sem trazer argumentos jurídicos novos ou aptos a afastar o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 936790/RS (Tema 958 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2018”.

(N.U 0027178-81.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025).

Ademais, a alegada fixação de subsídio dos professores em patamar superior ao definido como piso nacional da educação não constitui justificativa para a redução do tempo destinado à hora-atividade, porquanto, como destacado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.° 958, já citado, a divisão da jornada de trabalho entre atividades de docência e de apoio à docência constitui pressuposto necessário para a fixação da remuneração dos referidos profissionais.

No que se refere à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de proêmio, mister esclarecer que a atuação a entidade sindical, na presente ação, dá-se na condição de substituto processual e não como mero representante dos servidores.

A substituição processual, nos moldes em que exercida na espécie, não se funda no artigo 5.º, inciso XXI, da Constituição Federal, que disciplina a representação processual de associações civis para defesa de interesses coletivos. Ao revés, decorre diretamente do artigo 8.º, inciso III, da Carta Magna, que assegura aos sindicatos o poder de defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, legitimando-os à propositura de ações coletivas fundadas em interesses individuais homogêneos dos seus filiados.

Demais disso, ainda que a ação formalmente tenha sido ajuizada sob o rito ordinário, materialmente se subsume à lógica do microssistema da tutela coletiva de direitos transindividuais, disciplinado pela Lei n.º 7.347/85, conforme interpretação sistemática e finalística do ordenamento jurídico.

Sob esse prisma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a atuação do sindicato como substituto processual atrai a aplicação, por simetria, do artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública, o qual veda a condenação em custas e honorários advocatícios, salvo má-fé. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 7.347/1985. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 312, e-STJ): "Por outro viés, no que tange à condenação em verba advocatícia, não socorre melhor sorte ao Instituto, pois a ação foi ajuizada como procedimento comum, conforme peça vestibular e reconhecida na sentença, aliás no próprio relatório do presente julgado estabelece isso:"Estas apelações atacam sentença proferida em ação ordinária proposta pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional - Seção de São Vicente do Sul/RS, na condição de substituto processual, contra o Instituto Federal Farroupilha", portanto não se trata de ação civil pública, o que faz incidir os efeitos da sucumbência nos termos da lei de regência (art . 85 do CPC)."2.
Por outro lado, em relação à ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato como substituto processual, a jurisprudência do STJ tem dispensado o mesmo tratamento à Ação Civil Pública. 3.

Assim sendo, nos termos da jurisprudência do STJ, em ações coletivas, não é cabível a condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 18 da Lei 7.347/1985. O referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria
.
4. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 2010444 RS 2022/0192958-5, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022). (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 18 DA LEI 7.347/1985
. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ . EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo SINDCT contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração da União com efeitos modificativos, fixou honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, condenando o sindicato ao pagamento da verba . II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir: (i) se sindicato, atuando como substituto processual, pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) se o art. 18 da Lei 7.347/1985 aplica-se, por analogia, às ações coletivas não qualificadas formalmente como ação civil pública . III. Razões de decidir O sindicato atuou como substituto processual, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal, em ação coletiva destinada à tutela de direitos individuais homogêneos de sua categoria. A responsabilização por honorários sucumbenciais, salvo comprovada má-fé, contraria o regime protetivo das ações coletivas e o incentivo constitucional à tutela coletiva . O art. 18 da Lei 7.347/1985 impede a condenação do legitimado coletivo ao pagamento de custas e honorários, salvo má-fé. A jurisprudência pacífica do STJ determina que a mesma regra aplica-se por analogia a ações coletivas ajuizadas por sindicatos como substitutos processuais, ainda que não classificadas como ação civil pública . Não há, no caso concreto, qualquer indício de má-fé do SINDCT, que atuou dentro das finalidades legal e constitucionalmente previstas. A condenação imposta revela-se incompatível com o microssistema da tutela coletiva, impondo-se sua exclusão. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação do SINDCT ao pagamento de honorários advocatícios . Tese de julgamento: "1. O sindicato, quando atua como substituto processual em ação coletiva, não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, salvo comprovada má-fé.
2. Aplica-se, por analogia, o art . 18 da Lei 7.347/1985 às ações coletivas ajuizadas por sindicatos
. 3. Ausente má-fé, deve ser afastada a condenação sucumbencial ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, III; Lei 7.347/1985, art. 18 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2010444/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 28/11/2022” (TRF-3 - ApCiv: 00024026820144036103, Relator.: Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, Data de Julgamento: 04/12/2025, 2ª Turma, Data de Publicação: 10/12/2025).

Logo, impõe-se o afastamento da condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios, por incidência do artigo 18, da Lei n.° 7.347/85, aplicado por simetria aos substitutos processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para afastar a condenação do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT ao pagamento dos honorários advocatícios, mantendo a sentença inalterada nos demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026